Tribunal: TJDFT
Processo: 0757285-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DE ILICITUDE DA PROVA TELEMÁTICA. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. AJUSTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de violação de domicílio não prospera quando a entrada policial se dá em contexto de flagrante delito, fundada em razões objetivas posteriormente demonstradas, nos termos da Constituição Federal, art. 5o, XI, e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
2. A quebra da cadeia de custódia somente se reconhece mediante prova de prejuízo concreto à confiabilidade do vestígio, o que não ocorre quando os procedimentos de apreensão e perícia são formalmente documentados e não há indício de adulteração.
3. A preliminar de ilicitude da prova telemática deve ser rejeitada quando o acesso ao conteúdo do aparelho celular decorre de decisão judicial válida e perícia oficial, ausentes indícios de coação ou violação de direitos fundamentais.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas pelas provas oral e técnica colhidas sob contraditório, mantém-se a condenação.
5. A apreensão isolada de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, não configura perigo concreto à incolumidade pública, sendo aplicável o princípio da insignificância e, por consequência, a absolvição quanto ao crime previsto na Lei no 10.826/2003, art. 16. Precedentes do STF e STJ.
6. O fato de as munições terem sido apreendidas no contexto do crime de tráfico de drogas não altera a conclusão da ausência de potencialidade lesiva abordada nos precedentes dos Tribunais Superiores.
7. A dosimetria deve ser ajustada quando necessária para compatibilizar o cálculo com os critérios legais do CP, arts. 59 e 68, e da Lei 11.343/2006, art. 42, assegurando proporcionalidade e adequação à jurisprudência.
8. A causa de diminuição prevista na Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o, não incide quando o conjunto probatório revela dedicação habitual à atividade criminosa, incompatível com o tráfico privilegiado.
9. O regime inicial deve ser definido nos termos CP, do art. 33, admitindo-se o semiaberto quando adequado ao quantum da pena e às circunstâncias valoradas, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a ausência dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.